Tribunal: STF
Processo: ARE 1462702
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 35, p. 2-5):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (1° E 2" FATOS - ARTIGO 155, § 4°, INCISOS I. II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. CONHECIMENTO 1.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA A COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1.2. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE 



    2. PRELIMINARES. 2.1 AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA INOCORRÉNCIA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO EXIGIDO POR LEI PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. HERMENÊUTICA DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109. INCISO III, 110, § 1', E 115. TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2.2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA VALIDADE. PRECEDENTES. RÉU SOLTO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO SUFICIÊNCIA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NULIDADE INEXISTENTE. INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE ESTA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. NOS TERMOS DO POSTULADO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' INSCULPIDO NO ARTIGO 563. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO. SE NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. PRECEDENTES. VICIO NÃO DEMONSTRADO. 2.3. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS DESNECESSIDADE. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES 2.4. NULIDADE POR QUEBRA DE DADOS DO APARELHO CELULAR. INEXISTÊNCIA. A VERIFICAÇÃO DA LISTA DE NÚMEROS DAS LIGAÇÕES CHAMADAS E RECEBIDAS NO APARELHO CELULAR NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÕNICOS PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU QUE DAVA COBERTURA AO COMPARSA DURANTE A EMPREITADA DELITIVA. VERIFICAÇÃO PRATICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 6°, INCISOS II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. TESE AFASTADA. 2.5. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE INEXISTENTE. A DEFESA FORMULOU O PEDIDO AO APRESENTAR RESPOSTA Á ACUSAÇÃO, MAS NÃO INDICOU O ASSISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU AOS QUESITOS APRESENTADOS PELA DEFESA AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NAS MANIFESTAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ('PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA. 2.6. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. A MODIFICAÇÃO TRAZIDA PELA NOVEL LEGISLAÇÃO (LEI N° 11.69012008), NÃO IMPEDIU O JUIZ INSTRUTOR DE INTERVIR NA INQUIRIÇÃO QUANDO ENTENDER NECESSÁRIO ALGUM ESCLARECIMENTO COMPLEMENTAR, APENAS PRÉ -ORDENOU A SEQUÊNCIA DOS ATOS, OUTORGANDO QUE AS VITIMAS TESTEMUNHAS E O INTERROGADO SEJAM PERQUIRIDOS DIRETA E PRIMEIRAMENTE PELA ACUSAÇÃO E NA SEQUÊNCIA PELA DEFESA. ATUAÇÃO REGULAR. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO ('PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA. 



    3. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU QUE CONFESSA A TENTATIVA DOS CRIMES DE FURTOS DESCRITOS NO 1° E 2° FATOS DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA EM CO-AUTORIA COM O COMPARSA QUE NÃO FOI IDENTIFICADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO A ESSE RESPEITO. 3.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AVENTADA HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL NAS CONDUTAS DESCRITAS NOS 1° E 2° FATOS DELITIVOS. INOCORRENCIA. 3.1.1. TESE CENTRADA NA 'INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO' EMPREGADO NO 1° FATO DELITIVO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTIRIA DINHEIRO NO INTERIOR DO SUPERMERCADO ALVO DO DELITO. TESE NÃO ACOLHIDA. SEGUNDO A VITIMA, O DINHEIRO ESTAVA GUARDADO EM UM COFRE QUE FICA NO ESCRITÓRIO INVADIDO, MAS NÃO FOI ENCONTRADO PELO COMPARSA DO APELANTE. TENTATIVA CARACTERIZADA CONDENAÇÃO MANTIDA. 3.1.2. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE ABSOLUTA QQ MEIO EMPREGADO' NO 2° FATO DELITIVO, EM RAZÃO DA UMA LAJE SOB O TELHADO DA LOTÉRICA VITIMADA. TESE NÃO ACOLHIDA. A EXISTÊNCIA DA LAJE POR SI SÓ NÃO TORNA 'IMPOSSIVEL' O ACESSO AO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. ADEMAIS, NÃO É RAZOÁVEL RECONHECER A FIGURA DO 'CRIME IMPOSSÍVEL' EM DETRIMENTO DA 'TENTATIVA PUNIVEL'. 3.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO r FATO DELITIVO. SOB ALEGAÇÃO DE QUE O 'ITER CRIMINIS' PRATICADO PELO COMPARSA DO RÉU PERMANECEU NA ESFERA DOS 'ATOS PREPARATÓRIOS', NÃO INGRESSANDO NO 'CAMPO DA TENTATIVA'. UMA VEZ QUE NÃO DEU INÍCIO AOS ATOS EXECUTÓRIOS'. TESE NÃO ACOLHIDA. RÉU QUE ESCALOU UM POSTE PARA TER ACESSO AO TELHADO DA LOTÉRICA E JÁ TINHA DESPARAFUSADO ALGUMAS TELHAS PARA TENTAR INGRESSAR NO INTERIOR ENTRAR DO IMÓVEL. QUANDO FOI SURPREENDIDO COM A CHEGADA DA POLICIA E FUGIU DO LOCAL. TENTATIVA PLENAMENTE CONFIGURADA. 3.3. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA TESE NÃO ACOLHIDA. TENTATIVA DE FURTO PRATICADA MEDIANTE 'ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO' E 'CONCURSO DE AGENTES'. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGÍVEIS. EVIDENTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3.4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1° DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE CONFESSA QUE DEU CARONA PARA O SEU COMPARSA ATÉ AS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO (1° Fato) E LOTÉRICA (2° Fato) QUE PRETENDIAM FURTAR. ASSIM COMO PERMANECEU AGUARDANDO O SEU RETORNO EM UM PRAÇA PARA EMPREENDEREM FUGA. NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS APLICAÇÃO DA 'TEORIA DO DOMINI() DO FATO'. COAUTORIA CATEGORICAMENTE DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29. 'CAPUT' DO CÓDIGO PENAL. TESE AFASTADA. 3.5. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO TENTADO DESCRITOS NO 1° E 2° FATOS DELITIVOS, PARA AS FIGURAS DOS 'CRIMES DE DANO' E 'INVASÃO DE DOMICILIO', RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE FURTO TENTADO AMPLAMENTE CONFIGURADO. PROVA CONTUNDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    4. PENA. REEXAME EX OFFICIO. 4.1. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU (ART. 59, DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMETENÇAO IDÓNEA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL 4.2. INEXISTÊNCIA 'AGRAVANTE' (ART. 61, DO CP). DE ATENUANTES (ART. 65, DO CP). 4.3. PRESENÇA DA 'ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA' (ARTIGO 65, INCISO III, 'd". DO CÓDIGO PENAL), PROVISÓRIA INALTERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE PENA AQUEM 00 MÍNIMO LEGAL 4.4. INEXISTÊNCIA DE 'CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA'. 4.5. CRIMES DE FURTO PRATICADOS NA FORMA TENTADA (1°E 2" FATOS). CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PREVISTA NO ART. 14, INC II, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO AUMENTO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O 'ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ATÉ PORQUE SE ESTÁ DIANTE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA (NON REFORMA TIO IN PEJUS). 4.5. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA COM BASE NO NÚMERO DE CONDUTAS DELITIVAS PRATICA DE DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL MANUTENÇÃO. CARGA PENAL READEQUADA. 



    5. REGIME PRISIONAL SENTENÇA QUE FIXA O REGIME ABERTO PARA O INICIO DO CUMPRIMENTO DE PENA (ART. 33, § 2°, 'c', DO CP) MANUTENÇÃO. 



    6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS TAL COMO FIXADO PELO JUIZO A QUO (SENTENÇA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. NA PARTE CONHECIDA, COM MEDIDAS DE OFICIO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 39).



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 10 de maio de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 58, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente